Tribunal: STF
Processo: RE 466497
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO.  Rejeitados. Recurso extraordinário
prejudicado. Provimento STJ. Tema não decidido em recurso especial.
Prejudicialidade ausente. Decisão embargada. Reconsideração.
Embargos acolhidos. Deve ser conhecido recurso extraordinário que
não ficou prejudicado com o julgamento de recurso
especial.
2.      RECURSO. Agravo regimental. Multa aplicada em
embargos de declaração. Litigância de má-fé. Descaracterização.
Reconsideração da pena. Agravo provido. Deve o tribunal relevar a
pena imposta por litigância de má-fé, quando reconheça que esta não
se caracterizou.
3.      RECURSO. Extraordinário. Taxa de juros.
Limitação. Art. 192, § 3º, da CF. Auto-aplicabilidade. Inexistência.
 Limitação afastada. Súmula 648. Recurso provido. O revogado § 3º do
 art. 192 da Constituição Federal,  não era auto-aplicável.